Tribunal: TJSP
Processo: 2141461-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de alegação dos vícios próprios da embargabilidade (erro material, contradição, omissão ou obscuridade). Hipótese de não conhecimento. Arguição, no entanto, de vício nas intimações, resultando em violação das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Intimação de causídico estranho aos autos. Nulidade reconhecida.
Os embargos não merecem ser

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de alegação dos vícios próprios da embargabilidade (erro material, contradição, omissão ou obscuridade). Hipótese de não conhecimento. Arguição, no entanto, de vício nas intimações, resultando em violação das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Intimação de causídico estranho aos autos. Nulidade reconhecida.
Os embargos não merecem ser conhecidos, pois sequer foi alegado algum dos vícios próprios de embargabilidade. Sucede, no entanto, que o v. acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento é mesmo nulo, por defeito na intimação das patronas do embargante para apresentar contraminuta e, assim, exercer as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Tendo sido violadas tais garantias, outra solução não há senão anular o v. acórdão, reabrindo-se o prazo para contraminuta a partir da publicação desta decisão.
Embargos de declaração não conhecidos. Anulação do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2141461-28.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Itatiba
Registro: 2020.0001000317
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2141461-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Itatiba, em que é embargante EUDES LEÔNIDAS COELHO, é embargado
KAPITAL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos e anularam o acórdão
proferido no agravo de instrumento. V. U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2141461-28.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Itatiba
Voto no 25.736
Embargos de Declaração no 2141461-28.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Itatiba / 2a Vara Cível
Juiz(a): Orlando Haddad Neto
Embargante(s): Eudes Leônidas Coelho e Politec Embalagens Técnicas Ltda.
Embargado(a)(s): Kapital Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO
DOS VÍCIOS PRÓPRIOS DA EMBARGABILIDADE (erro
material, contradição, omissão ou obscuridade). HIPÓTESE
DE NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO, NO ENTANTO, DE
VÍCIO NAS INTIMAÇÕES, RESULTANDO EM VIOLAÇÃO DAS
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO DE CAUSÍDICO ESTRANHO
AOS AUTOS. NULIDADE RECONHECIDA.
Os embargos não merecem ser conhecidos, pois sequer foi
alegado algum dos vícios próprios de embargabilidade. Sucede,
no entanto, que o v. acórdão proferido no julgamento do agravo
de instrumento é mesmo nulo, por defeito na intimação das
patronas do embargante para apresentar contraminuta e, assim,
exercer as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla
defesa. Tendo sido violadas tais garantias, outra solução não há
senão anular o v. acórdão, reabrindo-se o prazo para
contraminuta a partir da publicação desta decisão.
Embargos de declaração não conhecidos. Anulação do
acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento. Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 46/50, que deu provimento ao recurso de agravo interposto pela
embargada.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é nulo, pois
não foi intimado para apresentar contraminuta. Pugna pelo provimento do
recurso para anular o acórdão proferido no julgamento do Agravo de
Instrumento, oportunizando-se o contraditório.
A embargada foi intimada a se manifestar, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2141461-28.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Itatiba
1023, § 2o, do Código de Processo Civil, mas silenciou.
A Relatora determinou a correção do cadastro do recurso, com
exclusão do advogado Paulo Roberto Gabuardi Júnior, OAB/SP no 227923, e
inclusão da advogada Alexssandra Franco de Campos (OAB/SP no 208.580-B)
que, aliás, já havia sido mencionada como patrona do embargante à p. 03 da
petição de interposição do agravo.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem ser conhecidos, pois sequer foi
alegado algum dos vícios próprios de embargabilidade.
Sucede, no entanto, que o v. acórdão proferido no julgamento
do agravo de instrumento é mesmo nulo, por defeito na intimação das
patronas do embargante para apresentar contraminuta e, assim, exercer as
garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
Com efeito, às pp. 237/238 da ação de execução os executados,
em meio de 2016, requereram a juntada de procuração outorgada às
advogadas Alexssandra Franco de Campos (OAB/SP no 208.580-B) e Elaine Alves
Ferreira (OAB/MG no 97.965). Na oportunidade, requereram “a anotação do nome
da subscritora [Alexssandra Franco de Campos] como procuradora dos peticionantes”.
Ao arguir a impenhorabilidade do bem de família (pp. 298/305),
o embargante fez juntar aos autos nova procuração, mantida a advogada
Alexssandra Franco de Campos (OAB/SP no 208.580-B) como sua patrona.
No entanto, a intimação para apresentação de contraminuta foi
publicada no D.J.e. em nome da advogada Roseli Moraes Coelho, OAB/SP no
173931 (patrona da exequente, ora embargada), e Paulo Roberto Gabuardi Júnior,
OAB/SP no 227923.
Segundo consta, o causídico Paulo Roberto Gabuardi Júnior fora
nomeado curador especial do embargante nos autos dos embargos à
execução no 1000205-23.2015.8.26.0281, extintos sem resolução do mérito, por
abandono.
Enfim, as intimações expedidas no bojo do agravo de
instrumento deveriam ter sido direcionadas à advogada Alexssandra Franco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2141461-28.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Itatiba
Campos (OAB/SP no 208.580-B), mas assim não ocorreu.
Tendo
sido
violadas
as
garantias constitucionais ao
contraditório e à ampla defesa, outra solução não há senão anular o v.
acórdão.
3. Em face do exposto, não se conhece dos embargos. Não
obstante, anula-se o v. acórdão proferido no julgamento do agravo de
instrumento, reabrindo-se o prazo para contraminuta a partir da publicação
desta decisão.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.